Tribunal: TJSP
Processo: 1025450-41.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
r Estadual no 1.059/2008, sem a aplicação do teto constitucional previsto no inciso XII do artigo 115 da Constituição do Estado de São Paulo.
II. Questão em Discussão
2. Saber se (i) o redutor salarial é aplicável ao pagamento de licença-prêmio não usufruída e convertida em indenização em pecúnia; (ii) a tese do Tema 975 do Supremo Tribunal Federal é subsumível à hipótese dos autos.
III. Razões de Decidir
3. A remuneração e o subsídio estão sujeitos ao teto constitucional previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, ressalvadas as verbas de caráter indenizatório.
4. O teto remuneratório deve incidir sobre a base de cálculo utilizada para computação do valor a ser pago a título de indenização de licença-prêmio não gozada (STF, Tema 975).
IV. Dispositivo e Tese
5. Acórdão readequado.
Tese de julgamento: 1. Recurso de apelação desprovido, mantida a sentença de improcedência.
2. A natureza indenizatória da conversão de licença-prêmio em pecúnia é válida somente no que se refere ao valor total da indenização, pois o teto remuneratório constitucional incide na base de cálculo do valor a ser pago a título de indenização de licença-prêmio não gozada.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CF/1988, art. 37, XI e § 11; Constituição do Estado de São Paulo, art. 115, XII; Lei Complementar Estadual no 1.059/2008, art. 43, caput e § 1o; CPC, art. 85, § 11, e art. 1.025. STF, RE 1167842, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 12/11/2024, DJe 11/12/2024.
(TJSP; Apelação Cível 1025450-41.2015.8.26.0053; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/09/2025; Data de Registro: 11/09/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Licença-Prêmio

Relator(a):

Silvana Malandrino Mollo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/09/2025

Data de publicação:

11/09/2025

Ementa:
Direito Administrativo. Juízo de Conformidade ou Retratação. Apelação Cível. Teto Remuneratório. Readequação.
I. Caso em Exame
1. O autor busca a conversão em pecúnia, no momento da aposentadoria, dos períodos de licença-prêmio não usufruídos, conforme a Lei Complementar Estadual no 1.059/2008, sem a aplicação do teto constitucional previsto no inciso XII do artigo 115 da Constituição do Estado

Ementa:
Direito Administrativo. Juízo de Conformidade ou Retratação. Apelação Cível. Teto Remuneratório. Readequação.
I. Caso em Exame
1. O autor busca a conversão em pecúnia, no momento da aposentadoria, dos períodos de licença-prêmio não usufruídos, conforme a Lei Complementar Estadual no 1.059/2008, sem a aplicação do teto constitucional previsto no inciso XII do artigo 115 da Constituição do Estado de São Paulo.
II. Questão em Discussão
2. Saber se (i) o redutor salarial é aplicável ao pagamento de licença-prêmio não usufruída e convertida em indenização em pecúnia; (ii) a tese do Tema 975 do Supremo Tribunal Federal é subsumível à hipótese dos autos.
III. Razões de Decidir
3. A remuneração e o subsídio estão sujeitos ao teto constitucional previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, ressalvadas as verbas de caráter indenizatório.
4. O teto remuneratório deve incidir sobre a base de cálculo utilizada para computação do valor a ser pago a título de indenização de licença-prêmio não gozada (STF, Tema 975).
IV. Dispositivo e Tese
5. Acórdão readequado.
Tese de julgamento: 1. Recurso de apelação desprovido, mantida a sentença de improcedência.
2. A natureza indenizatória da conversão de licença-prêmio em pecúnia é válida somente no que se refere ao valor total da indenização, pois o teto remuneratório constitucional incide na base de cálculo do valor a ser pago a título de indenização de licença-prêmio não gozada.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CF/1988, art. 37, XI e § 11; Constituição do Estado de São Paulo, art. 115, XII; Lei Complementar Estadual no 1.059/2008, art. 43, caput e § 1o; CPC, art. 85, § 11, e art. 1.025. STF, RE 1167842, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 12/11/2024, DJe 11/12/2024.